Tribunal: TJDFT
Processo: 0747570-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. QUOTA PARTE DE HERANÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DÉBITO FORMADO DURANTE A COMUNHÃO.
1. No regime de comunhão universal, ocorre a formação de um único patrimônio com todos os créditos e os débitos de cada cônjuge, nos termos do art. 1.667 do CC.
2. A quota parte de herança recebida pela esposa do devedor pode ser objeto de constrição, por meio de penhora no rosto dos autos de inventário, para satisfação de débito contraído pelo cônjuge durante o casamento.
3. Recurso conhecido e provido.